Tribunal: STF
Processo: ARE 1171338
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. Dispensa por justa causa. Desídia. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.